Tribunal: TJPA
Processo: 0005897-14.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005897-14.2016.8.14.0024

APELANTE: NERIVALDO OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005897-14.2016.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IATITUBA/PA

APELANTE: NERIVALDO OLIVEIRA ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DOUTORA SUZY STEPHAN AMORIM DE SOUZA – OAB/PA 19.783

PROCURADOR: DOUTOR LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR.
SILÊNCIO DO APELANTE. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELA ACUSAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR.
PROVA ILÍCITA PRODUZIDA EM PLENÁRIO. NULIDADE. REJEITADA.
MÉRITO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005897-14.2016.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IATITUBA/PA

APELANTE: NERIVALDO OLIVEIRA ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DOUTORA SUZY STEPHAN AMORIM DE SOUZA – OAB/PA 19.783

PROCURADOR: DOUTOR LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
NERIVALDO OLIVEIRA ARAUJO
contra sentença prolatada pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba que, colhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II e IV do CP a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Narra a inicial acusatória, que no dia 30/12/2013 por volta das 13h30min, o corpo da vítima Francine dos Santos Teles, vulgo “baixinha”, foi encontrado no sítio de sua propriedade.

Consta da exordial que a morte foi causada por disparo de espingarda calibre 28 efetuado pelo apelante, diante da recusa da ofendida em manter com este relações sexuais.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 4739336).

Inconformada, a Defesa se insurge alegando preliminarmente a nulidade da sessão de julgamento diante da produção de prova ilícita em plenário, e pela apresentação de prova surpresa. No mérito argumenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao que existe nos autos, devendo pois ser anulada (Id. 4739337).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (fls. 124/129).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 440189, p. 8 - 11).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINAR.
SILÊNCIO DO APELANTE. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELA ACUSAÇÃO. SUPOSTA NULIDADE
.

A questão posta pela Defesa cinge-se à verificação da ocorrência de nulidade dos atos, em decorrência da formulação de perguntas pela acusação, durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, manifestada a intenção do interrogado de permanecer de silêncio.

Adianto que neste tocante, não há nulidade a ser declarada.

O princípio da não autoincriminação
[1]
traduz a ideia de que nenhuma pessoa será obrigada a se auto-incriminar ou produzir prova contra si mesmo. Trata-se de postulado universal erigido tanto no plano jurídico externo
[2]
, como no âmbito interno, previsto como direito constitucional fundamental
[3]
.

Assim como o princípio da não autoincriminação, o direito ao silêncio é corolário do princípio da ampla defesa
[4]
, que, por sua vez, integra o direito fundamental a plenitude de defesa
[5]
no âmbito do Tribunal do Júri.

Subjetivamente, sob a perspectiva do acusado, dentro da competência constitucional do tribunal popular, a plenitude de defesa permite-lhe precisamente o exercício dos atributos próprios à ampla defesa: direito de silenciar, de não colaborar com a investigação ou instrução criminal, de não se auto-incriminar, de não confessar e de não falar a verdade.

Sob a ótica objetiva, esta garantia funciona como limite ao poder estatal sobre o acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, além de orientar as instituições que compõem os polos da relação processual criminal. Daí, seu alinhamento com o disposto no art. 5º, inciso LXIII da Carta Magna, a própria previsão dos artigos 186 e 478, inciso II do Código de Processo Penal, que vedam a consideração do silêncio em desfavor do acusado.

Isto não significa dizer que o exercício do direito ao silêncio, implica vedação a que perguntas sejam dirigidas pela Acusação ao interrogado em plenário, ressalvada, naturalmente, a de coação para que sejam elas respondidas, o que não se operou no caso em análise.

O exercício da autodefesa pelo Recorrente deve coexistir com o da defesa técnica, não havendo relação de subordinação entre estes. Em razão disto, ainda que tenha se manifestado pelo uso do direito constitucional de permanecer calado, ao apelante é juridicamente possível responder aos questionamentos da Promotoria de forma integral, parcial ou não respondê-los.

Extrai-se das gravações de Ids. 4750317, 4750324 e 4750327, que o MM. Juiz-Presidente frisou que o silêncio não seria motivo pelo qual o interrogando poderia ser considerado culpado e condenado, mas que tal conduta não retiraria da Acusação a prerrogativa de formular perguntas.

O Recorrente inicialmente manifestou seu desejo de responder apenas as perguntas feitas pela Defesa mas, posteriormente, optou por prestar esclarecimentos as indagações feitas pela Acusação.

Assim, não se verifica a ocorrência de qualquer coação por parte da Promotoria ou da Assistente de Acusação para que o Apelante fosse obrigado a responder aos questionamentos feitos, tampouco foi utilizado argumento de autoridade no sentido de que, ao silenciar, o Apelante estaria agindo no intuito de não se declarar culpado.

Neste cenário, por exigência do princípio do
pas denullité sans grief
, a declaração de nulidade que se intenta dependeria da efetiva e inequívoca demonstração do prejuízo suportado pelo Recorrente, em decorrência do exercício do direito ao silêncio, não servindo a mera alegação de que este importou na condenação.

Sobre a temática, em decisão monocrática, no julgamento do RESP 1.732.504 - RS, publicado em 13/11/2018, o Ex.mo Min. Felix Fischer consignou que:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.732.504 - RS (2018/0073029-9) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RECORRIDO : EMERSON DA SILVA RECORRIDO : MARCIO DA SILVA ADVOGADOS : RAFAEL RAPHAELLI E OUTRO (S) - RS032676 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. SILÊNCIO DO ACUSADO. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELA ACUSAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO EM PREJUÍZO DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO CASSADO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)”(STJ - REsp: 1732504 RS 2018/0073029-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 13/11/2018)”

Assim, diante das razões expostas, rejeito a preliminar arguida.

2.

PRELIMINAR. APRESENTAÇÃO DE PROVA ILÍCITA EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO DO RECORRENTE.

A defesa aduz ser necessário considerar como prova surpresa a assertiva, feita pela Assistente de Acusação durante os debates, de que a vítima teria sido vista pela última vez vestida com uma blusa amarela (uniforme da escola Professora Maria das Graças Escócia). Assim, requer a anulação da sessão do Tribunal do Júri.

Melhor sorte não lhe assiste, posto que ausente qualquer impugnação acerca da afirmação supra nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, que assim preconisa: “
As nulidades deverão ser arguidas
:
as do julgamento em plenário
, em audiência ou
em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
”.

Assim, inerte o Recorrente
[6]
, tal pleito restou precluso. Precedentes: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011.

Pelo motivo exposto, rejeito a segunda preliminar arguida pela Defesa.

3.

MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Em razões recursais, o Apelante sustenta que o decreto condenatório é manifestamente contrário ao acervo probante, por considerar não haver provas da autoria delitiva.

Entendo que não lhe assiste razão.

Esclareço.

A hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi angariado nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[7]
,

“trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença”.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo em nenhuma prova constante dos autos.

No presente caso, havendo conjunto probante consubstanciado nas provas orais colhidas no decorrer da instrução processual, apto a conduzir o convencimento dos jurados quanto à prática delitiva imputada ao apelante, não há como sustentar a alegação de que o referido
decisum
é contrário ao compendio probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Diante de tais razões, deixo de acolher a tese defendida pelo recorrente.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

nemo tenetur se detegere

[2]
Art. 14.3.g do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e Art.8º.2.g da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica.

[3]
art. 5º, LXIII da Constituição da República de 1988.

[4]

Segundo o magistério do Prof.

LUIZ FLAVIO GOMES, é somado ao direito de não colaborar com a investigação ou a instrução criminal; ao direito de não declarar contra si mesmo; ao direito de não confessar e ao direito de não falar a verdade - GOMES, Luiz Flávio. Princípio da não autoincriminação: significado, conteúdo, base jurídica e âmbito de incidência. Disponível em http://www.lfg.com.br.

[5]
Art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição da República de 1988.

[6]
Ata, fls. 171: “(...) passou a leitura e explicação dos quesitos, inquirindo logo após as partes sobre se tinham alguma reclamação ou observação a fazer acerca dele, cuja resposta foi negativa(...)”

[7]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 27/10/2022